Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ELEVADO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu a consumação da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59.888/96, a qual transitou em julgado no dia 10/03/2000, afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ.

2. Na hipótese, não se verificou qualquer óbice para que o Sindicato desse início à execução de pagar, de sorte que o próprio Ente Sindical apresentou petição com pedido de execução de quantia certa nos autos da execução de obrigação de fazer, um mês após a consumação da prescrição, mais precisamente no dia 11/04/2005.

3. Ainda que sejam independentes as execuções, coletiva e individuais, o julgamento do Resp. no 1301935/DF, acerca da prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva originária, tem efeito sobre o presente cumprimento de sentença. Verifica-se, ainda, que há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos no recurso em tela e no supracitado recurso especial.

4. Revela-se inviável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa for elevado, uma vez que sua aplicação somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.